Tribunal: TJDFT
Processo: 0724990-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO. DIREITOS E OBRIGAÇÕES RECÍPROCOS. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
1. O artigo 476 do Código Civil estabelece: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
2. Para a viabilidade da execução, em se tratando de contrato bilateral, é necessária a demonstração quanto ao cumprimento da obrigação por parte do credor, havendo controvérsia acerca de tanto, resulta sem lastro a pretensão executória.
3. Recurso não provido.